Tribunal: STF
Processo: RE 312050
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
E M E N T A: ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR,
EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA DE
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL - RECURSO
IMPROVIDO.
- O Município dispõe de competência, para, com apoio
no poder autônomo que lhe confere a Constituição da República,
exigir, mediante lei formal, a instalação, em estabelecimentos
bancários, dos pertinentes equipamentos de segurança, tais como
portas eletrônicas ou câmaras filmadoras, sem que o exercício dessa
atribuição institucional, fundada em título constitucional
específico (CF, art. 30, I), importe em conflito com as
prerrogativas fiscalizadoras do Banco Central do Brasil.
Precedentes.